Tribunal: TJMT
Processo: 1004056-72.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004056-72.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EUNICE GERALDA FERREIRA CORDEIRO - CPF: 284.790.501-44 (APELADO), CLAYTON CLERISTON WILLIAN DA SILVA PEREIRA - CPF: 692.465.481-91 (ADVOGADO), JOAQUIM OSCAR CORDEIRO - CPF: 141.762.891-04 (APELADO), ELVIS GOMES DE LARA - CPF: 384.734.451-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ELVIS GOMES DE LARA.

APELAD
A
:

EUNICE GERALDA FERREIRA CORDEIROe JOAQUIM OSCAR CORDEIRO.

EMENTA:

APELAÇÃO
–
AÇÃO REINVIDICATÓRIA –

JULGADA PROCEDENTE – REQUISITOS
EFETIVAMENTE

DEMONSTRADOS –

USUCAPIÃO ALEGADA COMO MEIO DE DEFESA
– POSSIBILIDADE –
SÚMULA 237 STF
–
NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DOS
REQUISITOS

PREVISTOS NO
ARTIGO 1238, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL

–

MERAS ALEGAÇÕES

–

POSSE INJUSTA – VIOLÊNCIA E CLANDESTINIDADE –
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS SUPORTADOS
–
ALEGAÇÃO DE
BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL –
INCOMPROVADO
–

ÔNUS DO AUTOR – ART 373, II -
SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
, exigindo-se

a presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do
réu.
Se
demonstrada a presença concomitante de tais requisitos, a procedência da ação é medida que se impõe.

É possível a arguição de usucapião como matéria de defesa nas ações petitórias e possessórias proposta em face do possuidor. (Súmula 237 STF)

Ausucapiãoé um modo de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada da coisa com a observância dos requisitos legais (Artigo 1238 do Código Civil).
Quando ausente a comprovação de tais requisitos legais, a improcedência do pedido é a
medida que se impõe.

O ônus da prova incumbe
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.
(
A
rt. 373, II
, CPC
)

A indenização pordanomaterialexige a comprovação efetiva do prejuízo. A ausência de prova inequívoca dodanosofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
Elvis Gomes De Lara
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
nº
2
40402251
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

2
ª
Vara
Cível

da
Comarca de
Rondonópolis
- MT
, que nos autos d
a
Ação Reivindicatória
,
julgou procedente os pedidos inicia
i
s,

nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por EUNICE GERALDA FERREIRA e JOAQUIM OSCAR CORDEIRO na ação reivindicatória e, em consequência:

1 -

DECLARO
o direito de propriedade dos autores sobre o imóvel localizado na Travessa Antônio Pires Sobrinho, Quadra 43-A, Lote 06, Centro A, Rondonópolis, matriculado no Cartório de Imóveis sob o nº. 17.924.

2 -

CONDENO
o requerido, ELVIS GOMES DE LARA, a desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de despejo compulsório, além de incorrer na multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

3 -

REJEITO
a exceção de usucapião apresentada pelo requerido, por não ter comprovado posse mansa, pacífica e de boa-fé.

Em decorrência do princípio da causalidade, condeno a parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatíciosno montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos doart. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando a execução de tais verbas suspensas por 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. (...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente

invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da posse de boa-fé
;

Da
configuração
dos requisitos
da exceção de usucapião

arguida em matéria de defesa;

D
a indenização pelas benfeitorias necessárias e
ú
teis implementadas no imóvel
.

Recurso tempestivo e
isento do recolhimento de
custas.
(ID nº 2
42105675)
.

A

parte
a
pelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte
a
pelante, defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
2
40402256
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
Elvis Gomes De Lara
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
nº
2
40402251
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

2
ª
Vara
Cível

da
Comarca de
Rondonópolis
- MT
, que nos autos d
a
Ação Reivindicatória
,
julgou procedente os pedidos inicia
i
s,

nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por EUNICE GERALDA FERREIRA e JOAQUIM OSCAR CORDEIRO na ação reivindicatória e, em consequência:

1 -

DECLARO
o direito de propriedade dos autores sobre o imóvel localizado na Travessa Antônio Pires Sobrinho, Quadra 43-A, Lote 06, Centro A, Rondonópolis, matriculado no Cartório de Imóveis sob o nº. 17.924.

2 -

CONDENO
o requerido, ELVIS GOMES DE LARA, a desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de despejo compulsório, além de incorrer na multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

3 -

REJEITO
a exceção de usucapião apresentada pelo requerido, por não ter comprovado posse mansa, pacífica e de boa-fé.

Em decorrência do princípio da causalidade, condeno a parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatíciosno montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos doart. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando a execução de tais verbas suspensas por 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. (...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente

invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da posse de boa-fé
;

Da
configuração
dos requisitos
da exceção de usucapião

arguida em matéria de defesa;

D
a indenização pelas benfeitorias necessárias e
ú
teis implementadas no imóvel
.

Recurso tempestivo e
isento do recolhimento de
custas.
(ID nº 2
42105675)
.

A

parte
a
pelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte
a
pelante, defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
2
40402256
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ELVIS GOMES DE LARA.

APELADA:
EUNICE GERALDA FERREIRA CORDEIROe JOAQUIM OSCAR CORDEIRO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado
anteriormente
,
extrai-se dos autos que
os autores
, ora apela
dos
, ajuizou
Ação Reivindicatória
visando à regularização da sua posse legítima do
terreno situado no Travessa Antônio Pires Sobrinho, Quadra 43-A, Lote 06, Centro A, Rondonópolis, MT, que perfazem uma área total de 15x23 (345m2),
matrícula
17.924, registrado no 1º Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Rondonópolis – MT.

Após a instrução processual e apreciação das provas produzidas nos autos,
sobreveio a r. sentença, onde o d. Juízo
a quo
julgou improcedente o
s
pedido
s
inicia
is
com resolução de mérito, fundamentando nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, afirma
o
apelante que
:

“(...)
a
r. decisão vergastada merece reforma,porquanto a parte Apelante reside no imóvel desde 1969, ou seja, a mais de 54 (cinquenta e quatro) anos, conforme restará demonstrado pelos argumentos a seguir aduzidos. (...)

embora este exerça a posse desde o ano de 1969, ou seja 54 (cinquenta e quatro) anos, frisa-se que o Apelante traz prova documental há mais de 27 (vinte e sete) anos, o que por si só faz jus ao instituto dausucapião extraordinária. (...)”

Aduz ainda, que:
“(...) todas as testemunhas, oraSra. Cláudia Cristiana Mendes dos Santos,Sr. Dalmo Joséda SilvaeSra. Irene Alves Santos, afirmaram com veemência quehá mais de 30 (trinta) anos tem conhecimento que o Apelante reside no imóvel em tela. (...)”

A
ssevera que:
“(...)
em atenção ao princípio da eventualidade, caso Vossa Excelência não entenda pelo acolhimento da exceção de usucapião, o que argui hipoteticamente, insta consignar que a parte Apelante está sob a posse do imóvel em incontestável boa-fé,fazendo jus a reparação pelas benfeitorias necessárias e úteis, bem como quanto as voluptuárias implementadas no imóvel em tela. (...) implementou diversas melhorias no local, transformando-o em sua residência. Logo, o Apelante tem o direito de ser indenizado pelas benfeitorias realizadas, caso a decisão seja mantida. Do mesmo modo, além do direito de indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis implementadas no imóvel em tela,o Apelante faz jus a retenção do imóvelaté a devida reparação (...)”

Lado outro,
os recorridos
defende
m
a manutenção do ato sentencial
, afirmando que: “
(...) os apelados são os legítimos proprietários do imóvel, conforme comprovado pela matrícula 17.924 do Cartório de Registro de Imóveis. A posse do apelante foi sempre precária, uma vez que
o mesmo
nunca deteve o título de propriedade ou outro documento hábil que lhe garantisse o direito de permanecer no imóvel (...) O apelante não demonstrou a realização de benfeitorias no imóvel, tampouco a boa-fé necessária para pleitear indenização. Mesmo que houvesse melhorias, elas não têm o poder de alterar a propriedade do imóvel ou garantir a posse ao apelante. (...)”

Desta forma, p
asso
a análise d
as teses expostas pel
o
apelante.

Da configuração dos requisitos da exceção de usucapião arguida em matéria de defes
a
;

É sabido que
para a configuração da usucapião
ordinária ou
extraordinária prevista no art. 1.238, caput, do CC/2002, é necessária a comprovação do exercício da posse
ad
usucapionem
(dotada de ânimo de dono, exercida de forma contínua, mansa e pacífica) pelo decurso do prazo previsto em lei
.

Senão vejamos:

“
Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único.
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.
”

No caso em apreço, a
s circunstâncias fáticas jurídicas
não
corroboram com a alegação do recorrente, não restando comprovado a presença
dos requisitos acima expostos
, pois,
o recorrente exerceu a posse do imóvel de forma precária e injusta.

Desta feita, extrai-se dos autos, que nos idos do ano de
2010, houve
a invasão do imóvel pelo re
corrente
, evento que deu origem à ação de reintegração de posse nº. 5003-61.2011.8.11.0003, ajuizada pela então proprietária
do imóvel
, Sra. Eunice.

Vejamos trecho do referido documento:

Insta salientar, que a referida
ação fo
ra
julgada improcedente devido à melhor posse demonstrada à época,
pelo ora recorrente
, porém,
não afasta a natureza precária da posse exercida
,
configurando, assim, posse injusta, uma vez que não houve atos de violência, clandestinidade e precariedade.

Outrossim, é possível perceber da
detida análise dos autos, que
o recorrente
residia no imóvel juntamente com seu
genitor
,
Jesserino
de Lara, até a venda do bem aos autores em 2013.
Portanto,
o verdadeiro possuidor e proprietário do imóvel era
o Sr.
Jesserino
de Lara, que
efetuou a
vend
a d
o imóvel aos autores
/recorridos
.

Ademais, no presente caso
, os
apelados ajuizaram ação reivindicatória e por meio de documentos idôneos, comprovaram a
propriedade
do imóvel, objeto do presente litígio, conforme demonstrado
pela matrícula do imóvel nº. 17.924, no Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis

(ID nº 240402168)
, que os legitima como proprietários.

Com efeito, se tratando de ação reivindicatória são três requisitos cumulativos: a comprovação da propriedade do reivindicante; a individualização do imóvel reivindicado e a demonstração da posse injusta, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. Senão vejamos:

“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Desta forma, a ação reivindicatória serve para obter a posse de determinado imóvel pelo seu real proprietário contra quem a detenha injustamente.

In
casu
, o
contrato de compra e venda

(ID nº 240402164)
datado de 4 de outubro de 2013, firmado
por
Jesserino
de Lara e
sua esposa
Eunice Gonçalves da Mota Lara, confirma a aquisição do bem
por
Joaquim Oscar Cordeir
o e Eunice Geralda Ferreira Cordeiro
, ora apelados.

Restou d
emonstr
ado ainda, a
individualização do bem, visto que o contrato acima citado descreve as confrontações e medições do terreno, objeto da presente lide.

Portanto,

a meu ver, ocorreu
a efetiva comprovação dos requisitos da ação reivindicatória extraídos da leitura do artigo 1228 do Código Civil,

por
parte dos recorridos.
Enquanto
, não restou devidamente preenchidos os
requisitos indispensáveis para acolhimento da exceção de usucapião
, presentes no artigo 1238 do Código Civil, razão pela qual a manutenção do
decisum
fustigado é a medida que se impõe.

Nesse sentido
,
trago farto entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE – ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS DE “MIDIAS – GRAVAÇÕES DE DEPOIMENTOS DA REQUERENTE, DA RÉ E DE TESTEMUNHAS) – PRELIMINAR REJEITADAS
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – USUCAPIÇÃO EXTRAODRINÁRIA ALEGADA EM CONTESTAÇÃO (RECONVENÇÃO) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE PELO PERÍODO EXIGIDO –INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.038 DO CÓDIGO CIVIL E DO ARTIGO 373, II, DO CPC -
SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

(...)
Não ficando demonstrado o preenchimento dos requisitos disposto no artigo 1.038 do Código Civil, impõe-se a improcedência do pedido de usucapião extraordinária, requerida em sede de contestação, na ação de reivindicação de posse, mormente porque não comprovado o requisito temporal exigido.

(...)
Deve ser mantida a sentença de procedência da ação reivindicatória, eis que demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC.

(N.U 0001039-24.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRODUÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE AO JULGAMENTO DO MÉRITO – UTILIZAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONEXOS –
INEXISTÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI – COMPROVAÇÃO DE QUE A POSSE ERA EXERCIDA DE MANEIRA PRECÁRIA (MERA DETENÇÃO) – REQUISITOS PARA AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO POR MEIO DA USUCAPIÃO NÃO EVIDENCIADOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
(...) A posse animus
domini
é aquela exercida pelo possuidor com ânimo de dono (
possessio
cum animo
domini
), ou seja, com a convicção de proprietário. Logo, a posse ad
usucapionem
exige que o possuidor tenha "como sua" a propriedade, de forma continuada (ininterrupta) e incontestada (mansa e pacífica, sem oposição).
(...)”

(N.U 1004034-74.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito
Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024)

Da indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis implementadas no imóvel.

Indo ao ponto fulcral do
pedido
, percebo que razão não assiste à recorrente.

A meu ver,
embora fosse
exigível eventual
indenização contra
os
recorrid
os
,
não vislumbro nos
autos
,
qualquer prova acerca d
e quais seriam as benfeitorias e/ou espécies realizadas no imóvel objeto da presente lide
,
tratando-se portanto
de mero pedido genérico.

Ademais, a
extensão dos danos materiais
, pois, embora
possa vir a ser
presumível, em determinadas situações, é sabido que tal pedido deve vir acompanhado de prova do valor do dano, o que inexiste nos autos.

Desta forma, a indenização pordanomaterialexige a comprovação
efetiva do prejuízo, sendo que se ausente provas inequívocas dodanosofrido, inviabiliza o deferimento de qualquer reparação, portanto tal pedido merece rejeição.

Portanto,
no caso em apreço,
sendo julgado improcedente a ação principal, bem como, ausente a
demonstr
a
ção de
qualquer fato que ensejasse tal reparação
, o referido pedido merece rejeição,
nos termos do artigo 373
, I
I
,
do C
ódigo de Processo Civil
.

Artigo373. -
O ônus da prova incumbe:

(...)
I
I
-
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da recorrente, para o importe de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024